Tribunal: TJBA
Processo: 8000364-17.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000364-17.2017.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITIUBA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA SUZETE BISPO

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RATEIO DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF. MUNICÍPIO DE ITIÚBA. SERVIDORA MUNICIPAL NÃO INTEGRANTE DO MAGISTÉRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO. VINCULAÇÃO LEGAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM EFETIVO EXERCÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto
MARIA SUZETE BISPO FERREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE ITIÚBA , e que, nos autos DA AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR, proposta contra o
MUNICÍPIO DE ITIÚBA
, julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora, exercente da função de serviços gerais, tem direito ao rateio dos recursos oriundos de precatório do FUNDEF; (ii) estabelecer se há obrigatoriedade de vinculação de 60% dos valores recebidos a título de precatórios do FUNDEF ao pagamento dos profissionais do magistério.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O FUNDEF - atualmente FUNDEB, é um recurso Federal, está previsto no artigo 60 do ADCT, regulamentado pela Lei nº 9.424/96 e pelo Decreto n.º 2.264/97, tendo como finalidade específica fomentar o ensino fundamental público, universalizar o atendimento, erradicar o analfabetismo e prover professores e alunos de condições dignas de trabalho e aprendizagem, também podendo ser usado para o investimento em infraestrutura educacional.

4. Nesse contexto, em relação ao referido crédito precatório, o STJ entende que “
o pretendido rateio entre os profissionais do magistério de valor acumulado recebido em virtude de demanda judicial a princípio não atende propriamente à finalidade de manutenção de desenvolvimento da educação e valorização dos profissionais. consiste ao revés em mera repartição de quantia que não se relaciona com o incremento continuado do plano de educação”(
STJ - AgInt no REsp: 1958342 BA 2021/0282613-3, Relator: Ministro FRANCISCO FAL-CÃO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2023)

5. O TCU também afastou a obrigatoriedade de aplicação de tais recursos em remuneração de professores, exigindo a elaboração de plano de aplicação vinculado ao plano nacional e municipal de educação.

6. A apelante ocupa cargo de servente de serviços gerais vinculado à Secretaria de Administração, não integrando o quadro de profissionais da educação, o que a exclui do rol de beneficiários da eventual destinação desses recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. Os recursos oriundos de precatórios judiciais relativos ao FUNDEF possuem natureza extraordinária e não estão automaticamente submetidos à subvinculação de 60% ao pagamento de profissionais da educação.

2. Servidor que não integra o quadro de profissionais da educação não possui direito subjetivo ao recebimento de verbas vinculadas à valorização do magistério.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 60, ADCT; Lei nº 9.424/1996; Lei nº 11.494/2007, art. 22; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1958342/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 11.09.2023; TCU, Acórdão 2866/2018 – Plenário; TJBA, APL 8001058-92.2017.8.05.0226, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 13.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000364-17.2017.8.05.0132
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITIUBA e como apelada MARIA SUZETE BISPO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06